Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707529-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LILIAN CRISTINY DA SILVA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA DESPACHO 1. Diante da manifestação de ID no 35408196, concedo à agravante o prazo adicional de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto à resposta da empresa PagSeguro Internet S/A apresentada no ID no 33816383, págs. 1-6 e ID no 33816384, págs. 1-2. 2. Fica autorizado o acesso dos advogados da agravante aos documentos gravados com sigilo. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO